Tribunal: TJMT
Processo: 1013368-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013368-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES - CNPJ: 31.856.787/0001-11 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS, DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO HORIZONTAL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INDEFERIMENTO TÁCITO – DISCUSSÃO SOBRE METODOLOGIA DE COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENVOLVENDO CONSUMO DO CONDOMÍNIO E DOS CONDÔMINOS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA PELA DEFESA DE DIREITO ALHEIO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE RESGUARDO DE DIREITO DO CONDOMÍNIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS REFERENTES AO CONSUMO GLOBAL DO CONDOMÍNIO COMPUTADO PELA MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COBRANÇA PELO CONSUMO INDIVIDUALIZADO – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS ATIVAS – PLEITO INCONGRUENTE COM AS CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o art. 3o, “
caput
” e parágrafo único, da Lei Municipal no 5.449/2011 de Cuiabá prevê que “
cada unidade consumidora pagará apenas o valor referente ao consumo próprio, aferido através do hidrômetro individual da respectiva unidade
”, e que “
a diferença entre o somatório do consumo de água de todas as unidades e a quantidade marcada pelo hidrômetro comum será considerada como correspondente à água utilizada para a higienização das áreas comuns do edifício e será suportada pelo conjunto dos condôminos do prédio
”, deve ser deferido pedido de antecipação da tutela formulado pelo Condomínio, em nome próprio, para ordenar suspensão da cobrança de valores indicados nas faturas a ele enviadas, emitidas com base no consumo global de água da integralidade do empreendimento. 2. Deve ser rejeitada a pretensão deduzida pelo Condomínio de compelir a Concessionária à instalação de hidrômetros em todas as unidades habitacionais do empreendimento, por se tratar de pleito incongruente com as causas de pedir próxima e remota da lide. 3. Cabe à Concessionária viabilizar, de forma que entender conveniente, a cobrança pelo consumo individualizado das unidades habitacionais ativas no empreendimento, para somente então computar “
a diferença entre o somatório do consumo
(a ser)
suportada pelo conjunto dos condôminos do prédio
”, devendo este conjunto ser entendido como o próprio Condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013368-81.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1017908-49.2020.811.0041), ajuizada pelo agravante contra a ÁGUAS CUIABÁ S.A., por entender não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e também entender que “
se confunde com o mérito da pretensão
”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que ordenado à ré/agravada que se abstivesse de “
efetuar as cobranças relativas à fatura de água e esgoto, referente aos meses de novembro/2019 até março/2020
”, realizasse medição e cobrança de consumo de forma individualizada, deixando de “
multiplicar o consumo fictício mínimo pelo número de unidades/terrenos existentes no condomínio
”, especialmente relação às “
unidades imobiliárias/terrenos que não estão interligadas na rede
”, bem como para que se abstivesse de “
aplicar a tarifa industrial para fins de apuração do montante a pagar mensalmente
”, vedando, ainda, a negativação do Condomínio pelo inadimplemento das faturas objeto da lide (cf. Id. no 47495952 - pág. 2/6).

O Condomínio/agravante diz serem abusivas e incompatíveis com a legislação municipal que rege a matéria as cobranças realizadas pela ré, por estimativa, e em relação às 682 unidades habitacionais que integram o Condomínio, sendo igualmente descabida a instalação de um único medidor para todo o conjunto para aferir consumo de água e também coleta de esgoto.

Expõe que tanto o art. 1o da Lei Municipal no 5.449/2011, quanto os arts. 20 a 23 da Resolução no 05/12 do Regulamento de Água e Esgoto de Cuiabá preveem a obrigação de instalação de “
instalação de hidrômetros individuais em condomínios horizontais e verticais que permitam leitura convencional ou por telemetria do consumo de água
”, mas, mesmo assim, a ré se furta ao atendimento da norma, insistindo em que “
não assumem as redes privadas do condomínio
”, na possibilidade de “
medição através de macromedição
”, ou seja, com “
leitura apenas do hidrômetro externo para emissão de faturas
”, e, ainda, em que o Condomínio deve “
contratar empresas especializadas para execução desses serviços, pois inclusive poderão ter necessidades de modificações na estrutura interna
”.

Argumenta que já houve prolação de decisão judicial deferitória de pedidos idênticos na ação ajuizada contra a Concessionária/ré pelo Condomínio Supremo Itália (Proc. no 1020779-52.2020.811.0041, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) e que a própria Concessionária/ré/agravada já celebrou acordos judiciais com outros condomínios, comprometendo-se justamente a adotar as medidas mencionadas no pedido de antecipação da tutela.

Enfatizando a ilegalidade das cobranças realizadas pela agravada a partir de novembro/2019, referentes “
às faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto de forma unificada
”, e pontuando que a própria Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC) já ordenou à ré/agravada que adotasse referidas medidas, mas a ordem vem sendo ignorada, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, proibindo a Concessionária de “
efetuar as cobranças relativas às contas/faturas de água e coleta de esgoto
(...)
referente aos meses Novembro/2019 a Março/2020
”, bem como as subsequentes, impedindo, também, a negativação restritiva de crédito e a suspensão de fornecimento de água e coleta de esgoto “
ao agravante e aos condôminos residentes no empreendimento, até a decisão final de mérito
”.

Requer, ainda, seja a agravada compelida a instalar hidrômetros que a possibilitem efetuar medição e cobrança de forma individual, considerando “
o consumo real de água e sua incidência sobre a coleta de esgoto
”, impedindo, assim, que a Concessionária multiplique “
o consumo fictício mínimo pelo número de unidades imobiliárias/terrenos existentes no condomínio
”, e que o faça com base na “
Tarifa Industrial
”, tudo sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. Id. no 47495951 - pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no 54092985 - pág. 1/4 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal nos moldes em que formulado, conferindo prazo de 60 dias “
para instalação dos hidrômetros individuais nas unidades habitacionais ativas (habitadas e em construção), sob pena de multa diária de R$ 1 mil
”.

Nas contrarrazões, a ré/agravada argui preliminar de ilegitimidade do Condomínio/agravante “
para postular direito alheio em nome próprio
”, dizendo que, como os arts. 1o, 2o e 3o da Lei Municipal no 5.449/2011 prevê que “
os projetos e construções de novos edifícios
(...)
deverão prever a instalação de hidrômetros individuais
(...)
na entrada das unidades consumidoras autônomas
”, a instalação dos equipamentos “
deverá preceder, obrigatoriamente, de requerimento individual do proprietário de cada unidade autônoma, se não optar pela cobrança de maneira diversa
”, sendo vedado ao Condomínio “
requerer a instalação de HD de forma genérica
”.

No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 57455463 - pág. 1/20).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de ilegitimidade ativa do Condomínio se envolve diretamente com o mérito recursal, com o qual será reunida, analisada e decidida.

Na petição inicial, o Condomínio Primor das Torres expõe que, tão logo inaugurado o empreendimento e ele regularmente constituído, recebeu a primeira fatura referente ao serviço de fornecimento de água no mês de dezembro/2019, no valor de R$ 7.730,83, sendo R$ 983,03 pela “
instalação de ligação de água
” e os R$ 6.747,80 restantes pelo consumo de 766m3 de água pela tarifa “
industrial
” (cf. Id. no 31499768 - pág. 1 dos autos originários).

Por entender “
ser ilegal e arbitrária a forma utilizada pela Águas Cuiabá, em aferir e cobrar de forma global o consumo de água junto aos Condôminos e o Condomínio Primor das Torres
”, ou seja, por discordar da metodologia e quantificação da medição, requestou à Concessionária revisão da fatura e consequente suspensão da cobrança “
até que possa aferir o consumo de cada unidade imobiliária interligada ao sistema
”, dizendo ser urgente “
a instalação de hidrômetros
(...)
em todas as unidades imobiliárias ativas, bem como nas áreas comuns do condomínio, com a finalidade de mensurar o consumo individual de cada um
”, até mesmo porque é obrigação da Concessionária “
emitir faturamento/contas individualizadas com base no consumo efetivo de cada unidade imobiliária, inclusive das áreas comuns do condomínio
”.

A notificação extrajudicial vinculada ao Id. no 31499765 - pág. 3 dos autos originários até utiliza outras expressões e vocábulos, mas diz essencialmente o mesmo exposto na petição inicial.

A Concessionária, porém, repeliu o pleito dizendo o seguinte:

“Recebi o documento enviado referente ao Condomínio Primor das Torres, sendo que segue abaixo as considerações das notificações:

a) Não assumimos as redes privadas do condomínio, por esse motivo a única forma que temos para abastecer o condomínio, é através de uma única ligação, onde faremos a leitura apenas desse medidor instalado, conforme artigo 37 da instrução normativa 05/12 (ARSEC), que prevê apenas uma única ligação de água e esgoto por imóvel/empreendimento;

b) Como a concessionária realiza no condomínio a medição através de macromedição, faremos a leitura apenas do hidrômetro externo para emissão de faturas, portanto não faremos a suspensão da cobrança;

c) A medição individual, não será feita pela Águas Cuiabá. Como é de vontade do condomínio ter a individualização e de acordo com a Lei Federal 13.321 de 12 de julho de 2016, (que obriga, a partir de 2021, que todos os novos condomínios sejam entregues prontos para medição individual), o condomínio/condôminos, poderão contratar empresas especializadas para execução desses serviços, pois inclusive poderão ter necessidades de modificações na estrutura interna do condomínio;

d) Como não assumimos as redes internas do Condomínio (unidade privada), não teremos como emitir faturas individualizadas, podendo o condomínio escolher a sua forma de faturamento (consumo lido ou por número de economias)”
– cf. Id. no 31499767 - pág. 1.

Ante a resposta negativa, o Condomínio socorreu-se do Poder Judiciário buscando provimento jurisdicional “no sentido de dissuadir a requerida a continuar a praticar tais arbitrariedades, no sentido de implantar um sistema de medição e faturamento individualizado, bem como seja o faturamento, apurado com base no consumo efetivo das unidades interligadas ao sistema, e não pela multiplicação simples do número de unidades imobiliárias existentes no Condomínio pela taxa mínima de consumo” (sic – cf. Id. no 31499758 - pág. 19).

Tanto ao final quanto em sede antecipatória, pediu ordem judicial com os seguintes objetivos:

“a) Que a Requerida se abstenha de efetuar as cobranças relativas às contas/faturas de agua e coleta de esgoto, emitidas contra o Requerente, referente aos meses Novembro/2019 a Março/2020, com vencimentos respectivamente para os dias 09/12/2019, 08/01/2020, 10/02/2020, 09/03/2020 e 09/04/2020 (cópias anexas);

b) DETERMINAR QUE A REQUERIDA EFETUE DE FORMA INDIVIDUALIZADA A MEDIÇÃO E COBRANÇA DO REQUERENTE BEM COMO DOS DEMAIS CONDÔMINOS O VALOR CORRESPONDENTE AO SEU CONSUMO (INDIVIDUAL) REAL DE ÁGUA E SUA RESPECTIVA INCIDÊNCIA SOBRE A COLETA DE ESGOTO;

c) Que a Requerida se abstenha de multiplicar o consumo fictício mínimo pelo numero de unidades imobiliárias/terrenos existentes no condomínio como de fato vem fazendo de forma ilegal e arbitrária;

d) Determinar que a Requerida se abstenha de efetuar cobrança de agua e coleta de esgoto em relação às unidades imobiliárias/terrenos que não estão interligadas na rede de água e esgoto;

e) Determinar que a Requerida deixe de aplicar a tarifa Industrial para fins de apuração do montante a pagar mensalmente pelo Requerente;

f) Que a Requerida deixe de inclui o nome do Requerente dos cadastros de proteção ao crédito, Serasa/SPC, bem como eventual protesto em cartório civil, referente aos débitos discutidos nesta ação
” (cf. Id. no 31499758 - pág. 19/20).

Conquanto relativamente confusos e imprecisos os pedidos finais, interpretação sistemático-teleológica da petição inicial mostra que, em verdade, a pretensão do Condomínio não se relaciona a direito alheio; muito pelo contrário, a causa de pedir remota é o recebimento de cobrança em valor do qual o Condomínio discorda, seja pela quantidade do consumo pela medição única e cumulada, ou pela metodologia do seu cálculo pela tarifa industrial.

Por sua vez, a causa de pedir próxima, ou seja, os fundamentos jurídicos de seu pedido, é, para além da aplicação do CDC, que dispõe sobre o direito do consumidor à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade
” (art. 6o, III), a Lei Municipal no 5.449/2011, mais precisamente seus arts. 1o, 3o e 4o, inclusive transcritos na petição inicial (cf. Id. no 31499758 - pág. 7).

O art. 3o daquela Lei Municipal dispõe que “
a leitura dos hidrômetros será feita exclusivamente por funcionários da empresa responsável pela prestação do serviço no âmbito municipal, sendo que cada unidade consumidora pagará apenas o valor referente ao consumo próprio, aferido através do hidrômetro individual da respectiva unidade
”.

O §1o do mesmo artigo de lei acrescenta, ainda, que “
a diferença entre o somatório do consumo de água de todas as unidades e a quantidade marcada pelo hidrômetro comum será considerada como correspondente à água utilizada para a higienização das áreas comuns do edifício e será suportada pelo conjunto dos condôminos do prédio
”.

Assim, o Condomínio, enquanto pessoa jurídica, e não os condôminos, pretende – e com muitíssima razão, como já adiantado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal – afastar cobrança que entende ilegítima, não havendo falar, pois, em postulação de direito alheio ou ilegitimidade ativa.

Nas contrarrazões, a Águas Cuiabá afirma que o agravante sabia “
a forma como a cobrança do condomínio se daria
”, ou seja, pela apuração “
com base na taxa de consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades constantes do empreendimento, isto é, até daqueles que não estão interligados com a rede interna
” (cf. Id. no 57455463 - pág. 8).

Tal metodologia de cobrança é dissonante da regulamentação da matéria, e o fato de o Condomínio saber ou não da forma de cômputo do consumo não lhe traz ares de legalidade.

A pretensão do Condomínio encontra pleno respaldo na legislação municipal, que prevê cobrança computada com base no consumo dos habitantes do empreendimento, até porque, pela literalidade da lei que rege a matéria, compete ao Condomínio – a norma diz “
conjunto dos condôminos
” – pagar o consumo correspondente à “
água utilizada para a higienização das áreas comuns
”.

Repita-se, descabe a cobrança global do consumo dos habitantes do empreendimento, já que o cômputo global somente pode servir para aferir o consumo de água pelo próprio Condomínio.

E isso, com efeito, somente é possível se a Águas Cuiabá viabilizar, de uma forma ou de outra, a medição individualizada do consumo de cada unidade consumidora para posteriormente aferir “
a diferença entre o somatório do consumo de água de todas as unidades e a quantidade marcada pelo hidrômetro comum
”, não podendo a incumbência desta quantificação ser repassada ao Condomínio, como pretende a Concessionária ao invocar o disposto no art. 27 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES – Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá.

Referido dispositivo prevê que “
a operação e manutenção das instalações internas de água e/ou esgotos dos prédios, dos agrupamentos de edificações ficarão a cargo do condomínio
”, mas isso não confere ao Condomínio competência funcional ou obrigação de leitura de hidrômetros, e, muito certamente, tal norma não se sobrepõe, de forma alguma, ao disposto na Lei
Municipal no 5.449/2011, que diz que
“
a leitura dos hidrômetros será feita exclusivamente por funcionários da empresa responsável pela prestação do serviço no âmbito municipal
”.

Assim, torna-se quase insubsistente a objeção central feita pela Águas Cuiabá à pretensão recursal, pois a imprescindibilidade de prévio requerimento, pelo proprietário da unidade consumidora, de instalação do hidrômetro às suas custas, não impede completamente a concessão da tutela de urgência requestada, cabendo apenas ligeira modificação do quadro decisório estabelecido pela decisão proferida na fase do
art. 1.019 do CPC.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso deferir em parte o pedido de antecipação da pretensão recursal, para ordenar à Concessionária/ré que se abstenha de efetuar cobranças das faturas já vencidas enquanto não viabilizar procedimento de cobrança individualizada do consumo de água pelo Condomínio, e não por seus condôminos, em atendimento ao disposto no art. 3o, “caput” e parágrafo único, da Lei Municipal no 5.449/2011 de Cuiabá/MT.

Defiro, consequentemente e sob os mesmos fundamentos, os pedidos indicados nos itens “
c
”, “
e
”, “
f
”, “
g
” e “
h
” da petição inicial recursal (cf. Id. no 47495951 - pág. 13/14), sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

Indefiro os pedidos indicados nos itens “
b
” e “
d
”, alusivos à ordem de instalação de hidrômetros individuais em todas as unidades habitacionais e abstenção de cobranças referentes “
às unidades imobiliárias/terrenos que não estão interligadas na rede de água e esgoto
”, por serem incongruentes com as causas de pedir remota e próxima.

Revogo, por consequência, a determinação de instalação dos hidrômetros individuais nas unidades habitacionais ativas (habitadas e em construção), facultando à Concessionária adoção de providências devotadas à individualização do consumo, desde que condizentes com a legislação que regulamenta a matéria.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020